Tribunal: TJSP
Processo: 1054355-31.2023.8.26.0100
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – Pretensão da impetrante ao registro e licenciamento do veículo Eclipse CR GLS, ano de fabricação 2.019 e modelo 2.020, placa FUI-3F21 e Chassi 93XGTGK1WLCK00220, em razão de demora excessiva e injustificada na expedição de documento para a regularização do bem – Sentença de concessão da segurança para

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – Pretensão da impetrante ao registro e licenciamento do veículo Eclipse CR GLS, ano de fabricação 2.019 e modelo 2.020, placa FUI-3F21 e Chassi 93XGTGK1WLCK00220, em razão de demora excessiva e injustificada na expedição de documento para a regularização do bem – Sentença de concessão da segurança para determinar que o impetrado proceda à transferência do veículo descrito nos autos para a titularidade da impetrante – MÉRITO – Configurada demora excessiva do impetrado, após cumprimento dos requisitos legais pela impetrante – Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA não provida.